Tribunal: TJPA
Processo: 0801994-11.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801994-11.2021.8.14.0040

APELANTE: JOAO DE DEUS MARTINS SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
§2°, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA IDÔNEA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. REFORMA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João de Deus Martins Sales,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2°, inc. II e §2º-A, inc. I do Código Penal, à sanção de 07 (sete) e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, exclusão da majorante do uso de arma de fogo e da pena de multa (Num. 9467274)

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 9467277).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 9910182).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9467258 - Págs. 6 a 8):

I - CULPABILIDADE: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, está se relaciona “à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise, e não à natureza do crime” (RO em HC nº 107.213/RS, j. 07.06.2011). Em relação ao presente delito, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo, razão pela qual deixo de valorá-la.

II - ANTECEDENTES: O agente não possui antecedentes (ID 24641823), razão pela qual não o que se valorar.

III - CONDUTA SOCIAL: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (HC nº 186722/RJ, j. 27.11.2012). No caso em tela, como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra.

IV - PERSONALIDADE: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130). No que pertine aos presentes autos, não há elementos suficientes para analisar a personalidade do acusado.

V - MOTIVOS: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. No presente caso, entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa.

VI - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Quanto ao caso versado nesse processo, como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena com aumento de penas distintos, previstos em parágrafos diversos, indicando maior reprovabilidade da conduta do réu, por isso utilizo o concurso de agentes nesta fase para exasperar a pena base.

VII - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No que se refere ao caso versado nos autos, não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las.

VIII - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado.” (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012). Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para JOÃO DE DEUS MARTINS SALES em relação ao crime do art. 157, §2º, II, § 2ª-A, I, do CP em 04 (quatro anos), 09 (nove) meses e 53 (cinquenta e três) diasmulta, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase): Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena, verifico a incidência da circunstância agravante do inciso II, alínea “c”, do art. 61 do CP, visto que o crime se deu mediante emboscada e dissimulação por meio de chamada em um aplicativo de corrida. No entanto, o sentenciado confessou espontaneamente a autoria do crime, razão pela qual deve ser reconhecida a existência da circunstância atenuante (art. 65, III, d). Dessa forma, procedo à compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a pena no patamar anterior, de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (dez) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase): Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal. Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente pelo relato da vítima e das testemunhas, verifico que existem causas de aumento na parte especial, previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, qual seja, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, sendo que o concurso de agentes já foi utilizado na primeira fase, razão pela qual nesta fase considero apenas o uso da arma de fogo, pelo que aumento a pena-base atribuída ao réu em 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, após a análise das três fases do sistema dosimétrico, FIXO A PENA DEFINITIVA para JOÃO DE DEUS MARTINS SALES em relação ao crime do art. 157, §2º, II, § 2ª-A, I, do CP, em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Para efeito da Lei nº 12.736/11, visando a detração da pena ora aplicada, destaco que o sentenciado JOÃO DE DEUS MARTINS SALES permaneceu preso pelos presentes autos desde o dia 12.03.2021 até a data da prolação da presente sentença, razão pela qual deve ser detraído de sua pena o montante de 3 meses; 1 semana; 4 dias. Contudo, tais circunstâncias, por ora, não alteram o regime prisional inicial do sentenciado, de modo que tal procedimento há de ser realizado pelo juízo da execução competente, que avaliará os critérios objetivos e subjetivos para as devidas progressões de regime no momento oportuno.

2. Quanto ao regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta ao agente, em consonância com o que dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do CPB, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no REGIME SEMIABERTO.

3. Em relação a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ora aplicada por penas restritiva de direitos, destaco que o réu não se amolda em todos os requisitos elencados no art. 44 do CP para a concessão do benefício, haja vista que o crime a ele imputado foi cometido mediante violência e grave ameaça contra pessoa e a pena excede a quatro anos (art. 44, I, do CP), o que torna inviável a incidência do referido instituto no presente caso.

4. Da mesma forma, entendo ser inviável a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, aplicado subsidiramente à benesse do art. 44 do CP, já que a pena que foi imposta ao sentenciado é superior a 02 (dois) anos.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias do delito, pautada no concurso de pessoas - majorante que deslocou para essa fase -, devidamente demonstrada pelo conjunto probatório.

Assim, não obstante os argumentos da defesa, não há nenhuma ilegalidade no deslocamento da majorante sobejante, devendo, portanto, prevalecer negativado tal vetor.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DA S MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador.
Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023.) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.092.599/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

(...)

3
. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena.
De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.

(HC n. 463.434/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei)

Assim sendo, preservo a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c” do CP (emboscada ou mediante simulação), visto que solicitou corrida via aplicativo, mas durante o trajeto cometeram o assalto (TJ-PR - APL: 00039182220208160056 Londrina 0003918-22.2020.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 19/02/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2021) e atenuante da confissão espontânea.

Por fim, realizou a compensação entre elas.

Por outro lado, verifico que a confissão é circunstância preponderante, segundo jurisprudência do STJ, e a agravante da dissimulação não está prevista como circunstância preponderante por não se encaixar nos quesitos previstos no art. 67 do Código Penal. Assim, de ofício, observo que a reprimenda deve ser reduzida na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. DESMAIO DA INFORMANTE (ESPOSA DA VÍTIMA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE EXUMAÇÃO. QUANTIDADE DE PROJÉTEIS QUE ATINGIU A VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. ART. 67 DO CP. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

(...)

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, apesar de a morte ser consequência natural do crime de homicídio, a circunstância judicial referente às consequências do delito pode ser valorada quando existirem elementos concretos que a justifiquem, tal como ocorrência de síndrome de pânico e abandono dos estudos, no caso da filha de 12 anos, e depressão severa na esposa da vítima.

Precedentes.

6. A atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da dissimulação, nos termos do art. 67 do Código Penal.

7. Ordem parcialmente concedida.

(HC n. 557.224/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Desse modo, aplico a fração redutora de 1/12, redimensionando a pena intermediária para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, foram identificas duas causas de aumento (relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo), sendo, no entanto, utilizada somente a do uso de arma de fogo nesta fase, pois a primeira foi deslocada para a primeira.

Não obstante os argumentos da defesa, não há como excluir a presente majorante, pois devidamente comprovado o uso de arma de fogo no delito, conforme depoimento judicial da vítima, das testemunhas de acusação, Srs. Elenilson dos Santos e Leandreson Diniz – policiais que participaram da prisão em flagrante do réu e corréu, confirmando que o último trocou tiros com a polícia e veio à oito – e da própria confissão do ora apelante, não havendo dúvidas da utilização do artefato no delito.

Está correta, também, a aplicação da fração de 2/3, pois é a prevista legalmente para o caso, senão vejamos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(grifei)

Isto posto, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 três) dias de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Cultivo derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada ao réu, com fulcro no art. 33, §§2º, alínea “b”, do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

3- ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa, ainda, pleiteia a retirada da pena de multa imposta ao recorrente. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024